Tribunal: TJMT
Processo: 1023952-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023952-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), D. DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA - CNPJ: 38.390.703/0001-46 (AGRAVANTE), DORGIVAL DOS SANTOS - CPF: 007.421.168-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada para suspensão de inscrições em cadastros de inadimplentes e de medidas de cobrança, fundado em suposta abusividade dos juros contratados e ausência de informações claras na renegociação de dívida anterior..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos da mora e impedir a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes, com base em alegações de cobrança de juros abusivos e ausência de transparência contratual.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A alegação de cobrança de juros superiores à média de mercado, embora instruída com laudo técnico, não evidência, por si só, abusividade manifesta apta a justificar a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxa média de mercado constitui referencial, não limite vinculante, sendo legítima a variação dentro de faixas razoáveis (AgInt no AREsp 447.560/RS).

6. O perigo de dano, consubstanciado na eventual inscrição em cadastros restritivos, não autoriza a tutela pretendida quando ausente demonstração de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada, bem como ausência de depósito da parcela incontroversa ou caução (REsp 1.061.530/RS).

7. A inversão do ônus da prova deve ser analisada pelo juízo de origem, após a fase postulatória, não cabendo apreciação pela instância recursal nesse momento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, cobrança abusiva. 2. A suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes, em ação revisional de contrato bancário, exige demonstração de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada, além de caução ou depósito da parcela incontroversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto
por

D. DOS SANTOS VIDRAÇARIA LTDA e DORGIVAL DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional de contrato nº 1026605-06.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes movido em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Alegam os agravantes que o título de crédito (Cédula de Crédito Bancário nº C41232739-9) em questão apresenta juros remuneratórios abusivos, correspondentes a 2,30% ao mês (31,73% ao ano), taxa significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade, que seria de 1,57947% ao mês (20,69% ao ano), configurando sobretaxa anual de 153,35%.

Sustentam que a operação, embora formalizada como novo empréstimo, tratava-se, na realidade, de renegociação de dívidas preexistentes, tendo o valor do crédito sido utilizado para quitar débitos anteriores, como fatura de cartão de crédito no valor de R$ 49.500,00 e liquidação de contrato anterior nº C21231915.

Argumentam que a instituição financeira não forneceu planilha discriminativa de composição dos valores, comprovantes de quitação das dívidas anteriores, nem oportunizou ao cliente avaliar os encargos e condições efetivamente cobrados, violando os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Na decisão agravada, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme Súmula 380 do STJ, e que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demandaria instrução probatória, não se verificando, em juízo de cognição sumária, a presença do direito invocado pela parte autora.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de tutela recursal para que a agravada se abstenha de realizar a inscrição de seus nomes nos cadastros de devedores e em cartório de protestos, ou suspenda, caso já o tenha feito, e que se abstenha de realizar a cobrança judicial do débito, incluindo a vedação de promover a constrição de bens enquanto estiver pendente a ação revisional. Pleiteiam, ainda, a inversão do ônus da prova.

A tutela recursal foi indeferida de Id. 301686881.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 309537399), pugnando pelo desprovimento do recurso, tanto pela necessidade de instrução processual para apuração da legalidade dos juros, bem como pela inexistência da obrigatoriedade da aplicação de juros na média de mercado, como sustentam os agravantes.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por

D. DOS SANTOS VIDRAÇARIA LTDA e DORGIVAL DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional de contrato nº 1026605-06.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes movido em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na determinação para que a instituição financeira agravada se abstenha de incluir os nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes e em cartórios de protesto, ou suspenda tais inscrições caso já efetivadas, bem como se abstenha de promover a cobrança judicial do débito e a constrição de bens enquanto pendente o julgamento da ação revisional.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os agravantes fundamentam seu pedido na alegação de que o contrato bancário firmado com a agravada contém juros remuneratórios abusivos, apresentando taxa significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Para corroborar tal alegação, juntaram aos autos laudo pericial técnico-financeiro que apontaria a existência de sobretaxa de 153,35% em relação à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, o que, segundo os agravantes, evidenciaria a onerosidade excessiva do contrato e a desvantagem exagerada a que foram submetidos.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

No caso em tela, embora os agravantes aleguem que a taxa de juros contratada (2,30% ao mês ou 31,73% ao ano) seja superior à média de mercado (1,57947% ao mês ou 20,69% ao ano), tal diferença, por si só, não caracteriza abusividade manifesta capaz de autorizar a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

Ademais, há de sopesar que “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No que tange ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes com eventuais restrições creditícias e seus reflexos na atividade empresarial, é preciso considerar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou o entendimento de que "
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

No caso concreto, não se verifica o preenchimento cumulativo desses requisitos, especialmente porque não houve demonstração cabal de que a cobrança seria indevida com base em jurisprudência consolidada, tampouco há informação nos autos acerca do depósito da parcela incontroversa ou oferecimento de caução.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo que tal questão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau após a fase postulatória, conforme já decidido na decisão agravada, não cabendo à instância recursal se manifestar sobre nesse ponto específico.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada, sendo incabível a análise de matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante desse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025